Tribunal: TJDFT
Processo: 0016252-21.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Apelação cível. Ação de exigir contas. Rejeição da preliminar de nulidade da sentença. Insurgência quanto ao período da prestação de contas abrangido pela perícia: preclusão. Laudo pericial conclusivo e prestigiado, por falta de prova que o contrarie.